Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005457-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
AGRAVADO: GA-MT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
PROCURADOR: PAULO SERGIO BERTO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FEX AGRO COMERCIAL LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3004-97.2016.811.0003, ajuizada por GA-MT TRANSPORTES E LOGÍSITICA LTDA, rejeitou a alegação de excesso de execução e, ato contínuo, determinou a penhora sobre 10% do faturamento da empresa executada, ora agravante, até a satisfação integral da dívida.
Para tanto, narra agravante que a ação de execução manejada pela agravada objetivou o recebimento da quantia que, somados os juros e correções, perfazia o valor de R$ 238.500,21 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais e vinte e um centavos).
Aduz que, antes da propositura da ação, as partes entabularam acordo para quitação da dívida, a qual ficou acordada na quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo tais valores pagos em 5 (cinco) parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Discorre que a empresa exequente omitiu o pagamento parcial da dívida, no valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), demandando sobre quantia já paga, em flagrante má-fé processual, sendo medida de rigor, a repetição em dobro do indébito sobre a quantia paga, consoante previsão expressa do código civil.
Destaca, ainda, que sua atuação comercial consiste na intermediação da venda de produtos agrícolas entre o produtor rural e o consumidor, razão pela qual sofrerá prejuízos de grande monta em razão da penhora sobre o faturamento, sobretudo porque os valores que estão em suas contas bancárias pertencem aos seus clientes, os quais depositam a quantia correspondente até a entrega dos produtos agrícolas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não há argumento capaz de sobrepujar os argumentos da decisão recorrida, a qual rejeitou o argumento de excesso de execução, pelas seguintes razões, a um, porque se trata de matéria cognoscível pela via dos Embargos, que por sua vez a executada deixou de apresentar, a dois, porque, a própria parte exequente manifestou-se nos autos pedindo o abatimento da quantia paga e, a três, porque o dito acordo entabulado entre as partes se deu após o ajuizamento da execução e da citação do devedor, não havendo, em princípio, que se falar em repetição do indébito.
No tocante a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, não se verifica qualquer incorreção da medida, justamente por encontrar amparo legal e por ser instrumento de satisfação da dívida em face do devedor que não oferece bens penhoráveis ou passíveis de saldar o crédito executado.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora